Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. MÉRITO. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E PROVIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência. Tendo em vista que a preliminar de nulidade absoluta da sentença foi rejeitada, por unanimidade, pela 1a Turma Criminal, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de estupro para o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal, uma vez que a conduta do acusado se amolda ao crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, porquanto ele praticou ato libidinoso, visando à satisfação de desejo sexual, consistentes em esfregar o seu órgão genital exposto contra as pernas da vítima, mediante emprego de violência física ao segurar os braços da ofendida, deitar-se sobre ela e limitar os seus movimentos.
3. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
4. A violência física empregada pelo réu para constranger a vítima pode ser comprovada por outros meios de provas como a testemunhal, sendo o laudo de exame de corpo de delito prescindível.
5. A conduta do embargante de, mediante violência, deitar-se sobre a vítima, expor o pênis e passá-lo nas pernas dela, sem, contudo, alcançar a penetração vaginal por circunstâncias alheais à sua vontade, caracteriza estupro tentado, e não consumado.
6. Embargos Infringentes conhecidos parcialmente e, nesta parte, providos em parte.